Tribunal: TCU
Processo: 018.228/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
embargos de declaração opostos por entidade privada sem fins lucrativos e seu dirigente contra deliberação que julgou irregulares suas contas especiais e condenou-as em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela Sra. Cleuza Maria Alves da Fonseca, ex-secretária-executiva da Fundação Cândido Rondon (FCR), e pela própria Fundação, na pessoa de sua então presidente, Sra. Jordana Duenha Rodrigues, contra o Acórdão 3.790/2020-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pela Sra. Cleuza Maria Alves da Fonseca e pela Fundação Cândido Rondon (FCR), para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação às recorrentes.